Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-50.2017.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000490-50.2017.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 044.687.871-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARCELINO DA SILVA - CPF: 019.196.321-66 (VÍTIMA), LEONTINA MARIA CORREA - CPF: 026.723.491-00 (ASSISTENTE), JOCELINO APARECIDO CAMILO - CPF: 080.734.568-77 (ASSISTENTE), LAIS REJANE DA SILVA - CPF: 007.637.691-50 (ASSISTENTE), ROMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.630.081-24 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), NORBERTO ALTAMIRANDO DE SA - CPF: 205.286.551-91 (ASSISTENTE), BENICIO DE TAL (ASSISTENTE), GINO DE TAL (ASSISTENTE), PEDRO DE TAL (PEDRÃO) (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO DO ACUSADO ISOLADA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ednaldo Domingos da Silva
contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0000490-50.2017.8.11.0032, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Nas razões recursais de Id. 168824908, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem de eloquência acusatória, argumentando que o magistrado
a quo
antecipou o juízo de culpa. No mérito, requereu a despronúncia do acusado por falta de provas da autoria delitiva ou então o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que não houve excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há flagrante parcialidade que justifique a anulação da decisão. No mérito, reforçou que há elementos suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 168824910).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 168824912).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169596667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente, a defesa asseverou que a pronúncia extrapolou os limites da admissibilidade da acusação por excesso de linguagem ao filiar-se completamente à tese acusatória, pois
“narrou o teor dos testemunhos de forma unilateral, a privilegiar tal tese, e emitiu juízo de certeza sobre os fatos
” o que enseja a nulidade da decisão, uma vez que poderia influir no veredicto do Conselho de Sentença.

Entretanto, da detida análise da decisão recorrida, observo que, ao contrário das afirmações da defesa, o juízo
a quo
limitou-se a apontar os elementos de prova que denotam a materialidade e os indícios de autoria, reforçando que os fatos narrados demonstram a possibilidade de que o acusado tenha sido o autor do crime, o que impõe a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, veja-se:

“(...) A versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo com as provas dos autos, colidindo com o que fora narrado pelas testemunhas. Nesse sentido, foram convictos quando afirmaram que não houve briga ou qualquer discussão prévia entre o acusado e a vítima.

Com efeito, de todo o apurado, tem-se que os indícios de autoria delitiva são capazes de assegurar a pronúncia do réu pela prática do crime de homicídio, mormente pelas provas coligidas aos autos, acompanhadas de provas documentais e dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo.

Não obstante, para a impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas. In casu, os indícios, ao menos por ora, demonstram que o réu agiu com animus necandi, o que afasta a tese defensiva de absolvição sumária nessa fase do judicium accusationis
.
(...)

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida,
restringindo-se a justificar a impossibilidade da absolvição sumária
, conforme requerido pela defesa,
e apontar os indícios de autoria
, em estrita obediência ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. É certo, ainda, que, "[...] em juízo revisional ordinário, provocado por recurso da defesa contra a pronúncia, permite-se ao tribunal, até por seu dever de motivação (art. 93, IX da CF), maior desdobramento da análise das teses e dos argumentos que compõem o recurso, sob pena de nulidade do acórdão" (REsp 1.750.906/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2019). 3. No caso, ao impugnar a decisão do Juízo de primeiro grau, a Defesa sustentou a ausência dos indícios de autoria e materialidade. Dessa forma, para negar provimento ao recurso, naturalmente se exige que sejam expostos fundamentos que refutem as teses defensivas, providência realizada pelo Tribunal estadual. Como consequência, não há de se falar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que a Corte de origem refutou a tese defensiva, limitando a indicar a presença dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 687.481/PE, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.2.2023) – negritei.

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão, passo à análise meritória.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 6 de novembro de 2016, por volta das 22h, na rua Nova Esperança, lote 17, bairro Serra Dourada, na cidade de Rosário Oeste/MT, o acusado
Ednaldo Domingos da Silva
, agindo com
animus necandi
, matou, por motivo fútil, a vítima Francisco Marcelino da Silva.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Nos moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que, no dia dos fatos, a vítima, acompanhada do denunciado e mais outras três pessoas, passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas.

Os outros três companheiros (Benício, Gino e Pedrão) permaneceram na residência até as 19h00min, sendo que, após, ficaram no local apenas o denunciado e a vítima, que continuaram ingerindo bebidas alcoólicas até as 20h00min, momento em que as bebidas alcoólicas se esgotaram e o denunciado foi buscar mais.

Assim, por volta das 21h00min, quando a vítima já estava descansando na cama com sua esposa, o denunciado voltou ao local e chamou o ofendido para continuar bebendo, tendo ele concordado, oportunidade em que os dois permaneceram sozinhos bebendo na área externa da residência da vítima.

Por volta das 23h00min, a esposa da vítima percebeu a sua ausência e foi até a rua em frente a sua casa para procurar pelo ofendido, e como não o encontrou retornou para dormir. Após, por volta das 3h00min, ela novamente despertou e notou que a vítima ainda não estava em casa, ocasião em que saiu para procurá-la, encontrando o ofendido no quintal, deitado de barriga para cima. Ela pediu ajuda para o seu genro, momento em que perceberam que a vítima já estava morta e acionaram a Polícia.

Apurou-se que houve um desentendimento entre o denunciado e a vítima e, por esse motivo, o imputado desferiu dois golpes de arma branca em seu tórax, utilizando-se de uma faca com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, que ele portava na cintura e, após, empreendeu fuga do local.

Nota-se a presença do animus necandi (vontade de matar) eis que os golpes efetuados contra a vítima Francisco foi em região letal. Acrescenta-se, ainda, que restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, uma vez que desproporcional, inadequado e frívolo o motivo que ensejou a conduta criminosa, consistente no fato de estarem embriagados e a vítima Francisco não ter gostado que o denunciado bebeu o último gole de pinga da garrafa, gerando uma discussão banal entre eles. (...)”
(Id. 168824857).

Diante de tais fatos, o recorrente
Ednaldo Domingos da Silva
foi denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso II) e, e
ncerrada a fase instrutória atinente ao sumário da culpa, a acusação foi parcialmente admitida para afastar a qualificadora do motivo fútil e pronunciar o acusado pelo crime de homicídio simples.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
despronúncia
por falta de provas da autoria delitiva, já que o magistrado utilizou a confissão do acusado de forma isolada para sustentar a existência de indícios suficientes para a submissão do réu ao Júri.

Primeiramente, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese, a
materialidade
está devidamente
comprovada no boletim de ocorrência n. 2016.356440 (p. 12/13), relatório policial (p. 15), auto de apreensão (p. 17), laudo pericial nº 2.06.2016.014299-01 (p. 27/29), laudo de necrópsia n. 1.9067.1.2016.95612-01 (p. 40/49), relatório final (p. 50/51) e laudo de confronto necropapiloscópico n. 1004/2016 (p. 56/57).

Igualmente, quanto à
autoria delitiva
, a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, aliada ao interrogatório do acusado denotam indícios suficientes para a sua submissão a julgamento perante o plenário do Júri.

Em ambas as fases procedimentais, ao ser interrogado, o
acusado Ednaldo
confessou que golpeou a vítima com uma faca após passarem o dia ingerindo bebidas alcoólicas juntos,
in verbis:

“Narrou que passou o dia bebendo com a vítima, e quando a bebida chegou ao fim a vítima foi tomada por uma fúria injustificada passando a enforcá-lo e imprensá-lo contra a parede, supostamente por este último ter tomado o “último gole de pinga”. Disse que para se defender, retirou a faca da cintura e golpeou Francisco Marcelino da Silva, evadindo-se do local. Mencionou que ficou machucado devido a luta corporal, contudo não realizou nenhum exame médico ou prova de lesões/machucados em seu corpo. Por fim, declarou que a vítima já o teria agredido em momento anterior.”
(Transcrição de depoimento judicial retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 168824910).

A testemunha
Jocelino Aparecido Camilo,
ouvido em juízo, corroborou a versão dos fatos apresentada pelo réu e relatou
que passou o período da tarde na residência da vítima ingerindo bebidas alcoólicas, juntamente com outras pessoas e o acusado, mas se retirou do local no final da tarde, somente tomando conhecimento do assassinato durante a madrugada. (Mídias, Id. 168824898).

Da mesma forma, a testemunha de acusação
Leontina Maria Corre
, ex-cônjuge da vítima, ouvida em juízo, afirmou o seguinte:

“
Que a vítima e o acusado estavam em sua residência confraternizando. Disse que foi se deitar antes do companheiro, deixando somente ele o acusado consumindo bebidas alcoolicas no quintal de sua residências. Estranhando o motivo de seu esposo não ter ido acompanha-la em seu leito em razão do adiantado da hora, passou a procurá-lo. Mencionou que ao se dirigir ao quintal de sua residência avistou a vítima estirada ao chão, com cortes no abdômen, já sem vida. Narrou que o acusado era conhecido pela prática de crimes, mas desconhece o motivo que possa ter levado seu esposo à morte.”
(Transcrição de depoimento judicial retirada da sentença, Id. 168824899).

A vizinha da vítima,
Larissa Jane da Silva
, ouvida em juízo, relatou “
que não estava na residência no dia dos fatos, mas que se recorda de uma reunião no local, que contou com a presença do acusado. Declarou que somente ficou sabendo da morte da vítima durante a madrugada, e que sua tia, esposa da vítima, teria dito que a vítima ingeria bebida alcoólica com o acusado pouco antes de sua morte”
(Transcrição de depoimento judicial retirada da sentença, Id. 168824899).

Nesse contexto, como se observa do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, há indícios suficientes da autoria delitiva nos autos, não havendo falar em decisão baseada unicamente na confissão do acusado, já que as demais testemunhas ouvidas, apesar de não terem presenciado o momento do crime, apresentaram narrativa coerente com a confissão de Ednaldo, de modo que sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva.

Contudo, o acusado alega que agiu em
legítima defesa
, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, que tentou enforcá-lo após a bebida alcoólica que consumiam juntos ter acabado, o que levou Ednaldo a puxar a faca que portava na cintura e golpear a vítima, para se desvencilhar dela.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, nenhuma das testemunhas ouvidas apresentou narrativa que ao menos indicasse a possibilidade de que o réu tenha agido em legítima defesa, pelo contrário, a testemunha
Leontina Maria Corre, ex-cônjuge da vítima, que estava na casa onde ocorreram os fatos, relatou em juízo que não escutou gritos ou sinais de briga, como o réu afirma ter ocorrido, para justificar a necessidade de o réu golpear Francisco com uma faca.

Assim, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios disponíveis, tal versão não se encontra satisfatoriamente demonstrada pela prova produzida durante a primeira fase da instrução, o que determina a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023